Tribunal: TJES
Processo: 5002033-64.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - REGIÃO SUL

PROCESSO Nº 5000033-84.2017.8.08.0041
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: ELIANE DE ALMEIDA RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA MÓVEL. VIVO S/A
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MIGRAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. SEPARAÇÃO, NA FATURA DOS DIFERENTES SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR MENSAL COBRADO. MERA EXISTÊNCIA DE NOVA RUBRICA EM APARTADO, QUE CATALOGA DE FORMA DISTINTA OS SERVIÇOS CONTRATADOS (SERVIÇOS DE TERCEIROS TDATA), NÃO ACARRETA, POR SI SÓ, PREJUÍZO À CONSUMIDORA.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO S/A)
contra sentença
(Id. 22142)
que julgou procedente o pedido de
ELIANE DE ALMEIDA RIBEIRO PEREIRA
, para:
a) condenar a requerida a pagar, à parte autora, R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizados desde a sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) declarar inexigíveis as cobranças da tarifa “serviços de terceiros” da conta telefônica da parte autora; c) condenar a requerida a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, constantes das faturas que acompanham a inicial, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir das cobranças indevidas; d) determinar à ré a obrigação de não fazer consistente em não promover cobranças na linha telefônica da parte autora, a título de "serviços de terceiros", sob pena de multa de R$2.000,00 por descumprimento; e) declarar a inexigibilidade do débito, referente ao valor total cobrado como SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA.

Contrarrazões
(Id. 22153)
no sentido de manutenção do ato judicial impugnado.

Entendo que a sentença objurgada necessita ser reformada, conforme fundamentos que seguem.

Em suas razões recursais (Id. 22147), a Recorrente narrou que o plano (
VIVO CONTROLE 1,5GB-50MIN)
ao qual a autora encontrava-se vinculada findou, de modo que, foi migrada para novo plano (
VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB)
, o qual, apesar de possuir vantagens em relação ao anterior, não importou qualquer acréscimo em sua fatura mensal.

Discorreu
da mesma forma que anteriormente a rubrica “ASSINATURA MENSAL” compunha o plano “VIVO CONTROLE”, a rubrica “SERVIÇO DE TERCEIRO TDATA” compõe o plano “CONTROLE DIGITAL”, sendo certo que em nenhum dos casos houve acréscimo no valor do plano, permanecendo em
R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Reiterou, por meio do cotejo entre faturas da linha de titularidade da autora, a ausência de aumento do valor pago por esta, o que, inclusive, vislumbro que está em em consonância com o alegado na inicial, já que a autora afirmou que sua fatura mensal é de aproximadamente R$ 51,00 (cinquenta e um reais), o que pode ser constatado pelos documentos (Id. 22123, 22124, 22125, 22126, 22127 e 22128).

Observa-se que o valor que a autora sustenta, em sede de contrarrazões, que era pago quando da contratação em 04/10/2013 (R$ 39,90), não foi minimamente por esta comprovado, tratando-se de mera alegação, sem qualquer respaldo probatório. Não obstante isso, é de conhecimento geral que a prestação de serviços de telefonia móvel, assim como tantos outros, passam por reajustes anuais. Sendo assim, considerando que atualmente, passados cinco anos, a Recorrida paga (R$ 51,00) não há que se cogitar em abuso por parte da Recorrente quanto ao valor cobrado. Ademais, pelo conjunto probatório coligido aos autos, sequer é possível afirmar que a Recorrida se manteve por todos estes anos vinculada ao mesmo plano ou similar.

A Recorrente, em contrapartida, realizou o cotejo entre cobrança emitida antes da migração e cobrança emitida posteriormente (Id. 22123, 22124, 22125, 22126, 22127 e 22128), demonstrando a manutenção do valor mensal do plano, o qual a Recorrida não questionou na peça de ingresso.

Assim, considerando o
contexto apreciado, ante a ausência da demonstração de prática de ato ilícito por parte da Recorrente, inexiste, portanto, o dever de indenizar a Recorrida por qualquer dano, seja moral ou material.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e
LHE DOU
provimento, reformando a sentença (Id. 22142) para rejeitar o pedido formulado na ação.

Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACORDAM OS MEMBROS DA QUARTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA REGIÃO SUL, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO E. RELATOR.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.